Tribunal: TJSP
Processo: 2006473-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ÓBITO DE PARTE COEXEQUENTE – HABILITAÇÃO DE RESPECTIVO HERDEIRO E SUCESSOR NO POLO ATIVO DA LIDE DEFERIDA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS CONDICIONADO À EXISTÊNCIA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ÓBITO DE PARTE COEXEQUENTE – HABILITAÇÃO DE RESPECTIVO HERDEIRO E SUCESSOR NO POLO ATIVO DA LIDE DEFERIDA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO NA VIA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DE RESPECTIVO HERDEIRO E SUCESSOR HABILITADO À DISPENSA DE INVENTÁRIO, ARROLAMENTO, PARTILHA OU SOBREPARTILHA (JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL) PARA O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – POSSIBILIDADE DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES. 1. É possível a habilitação de herdeiro e sucessor de parte coexequente, falecida, independentemente da existência de Inventário, Arrolamento, Partilha ou Sobrepartilha, na via judicial ou extrajudicial. 2. Possibilidade, ainda, de levantamento de valores depositados nos autos, pelo respectivo herdeiro e sucessor habilitado da parte litigante falecida, reconhecida. 3. Observância do disposto nos artigos 110, 313, I, §§ 1o e 2o, II, 687 a 692 e 778 do CPC/15. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) deferimento da habilitação de herdeiro da parte coexequente falecida, Eduardo Carnevali, para fins de acompanhamento do feito, sem a alteração da titularidade do crédito; b) concessão do prazo de 30 dias, para a apresentação e a indicação, alternativamente, do seguinte: b.1) formal de partilha ou sobrepartilha; b.2) escritura pública de inventário e partilha; b.3) processo judicial de inventário. 6. Decisão, recorrida, parcialmente reformada, para ampliar os efeitos da habilitação deferida, a fim de autorizar, apenas e tão somente, desde que preenchidos os demais requisitos legais pertinentes, o seguinte: a) alteração da titularidade do crédito perante a Diretoria de Execução de Precatórios - DEPRE, deste E. Tribunal de Justiça, em favor de respectivos herdeiros e sucessores habilitados da parte coexequente, falecida, Acácia Leite Carnevali; b) levantamento de valores depositados nos autos, em favor da mesma parte coexequente, falecida (Acácia Leite Carnevali), no momento processual oportuno, pelos respectivos herdeiros e sucessores habilitados, independentemente da existência de Inventário, Arrolamento, Partilha ou Sobrepartilha (judicial ou extrajudicial). 7. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. decisão proferida na origem. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado por Eduardo Carnevali (herdeiro e sucessor da parte coexequente, falecida, Acácia Leite Carnevali), provido, por maioria de votos.